Tribunal: TJES
Processo: 0012515-65.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012515-65.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL RODRIGUES BRITES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM
– IMPOSSIBILIDADE –
REVISÃO DA DOSIMETRIA – ATENUANTE – FRAÇÃO DE 1/6
- RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Auto de
A
preensão, o Auto de constatação de substância entorpecente, o Laudo de exame químico e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

2.
Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

3.
N
ão há como se falar em ilegalidade da abordagem policial, tendo em vista que havia fundadas suspeitas para que a guarnição abordassem o apelante, especialmente considerando que: i) o réu encontrava-se em um local de conhecida traficância; ii) apresentou um comportamento suspeito, tendo sido visualizado mexendo em um entulho e, quando percebeu a presença policial, tentou empreender fuga; iii) foram encontrados 31 pinos de cocaína, acondicionados de maneira que demonstra que eram destinados a venda, o que legitima a busca pessoal realizada pela polícia.

4.
A
inda que
mantida somente a circunstância relativa aos antecedentes
, vejo que
a
MM. Magistrad
a
de piso aplicou uma fração extremamente benevolente
a
o
apelante, de modo que, não podendo agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena base arbitrada.

5.

Ato contínuo, vejo que
foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP). A
ssim,
aplica-se
a fração de 1/6, comumente utilizada pela doutrina e jurisprudência pátria
.

6.

R
ecurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0012515-65.2020.8.08.0035

APELANTE: RAFAEL RODRIGUES BRITES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL RODRIGUES BRITES ALVES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
142
/ss. pel
a

MM
ª
JU
Í
Z
A
DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0012515-65.2020.8.08.0035
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
o apelante à pena de 05 (cinco) anos e
09
(
nove
) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
600
(
seiscentos
) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões de apelação, a defesa requer, em síntese: i) a absolvição do réu diante da ilegalidade das provas obtidas mediante abordagem ilegal; ii) a ausência de provas suficientes para a condenação do réu; e iii) a revisão da dosimetria da pena, com a consequente fixação de regime mais brando e a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que, no dia 12/09/2020, o denunciado guardava/trazia consigo 31 (trinta e um) pinos de cocaína.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Auto de
A
preensão, o Auto de constatação de substância entorpecente, o Laudo de exame químico e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Em que pese a negativa de autoria do réu, em sede judicial o PMES Juci confirmou os fatos narrados na denúncia, declarando que o acusado foi abordado em local de intenso tráfico de drogas, sendo abordado ao ser visualizado pela Guarnição pegando algo em uma área de areia.

Relatou, ainda, que o apelante era costumeiramente visto no local em que foi abordado e que, em buscas na área em que ele fora inicialmente avistado, foi localizada uma sacola rasgada, contendo os entorpecentes.

Relatou, ainda, que havia um comprador esperando a entrega da droga, porém este correu, ao visualizar a Guarnição, antes de receber a droga.

Nesse mesmo sentido foi o depoimento judicial do PM Alzenir, que também participou da abordagem do apelante.

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Dessa forma, não há como se falar em ilegalidade da abordagem policial, tendo em vista que havia fundadas suspeitas para que a guarnição abordassem o apelante, especialmente considerando que: i) o réu encontrava-se em um local de conhecida traficância; ii) apresentou um comportamento suspeito, tendo sido visualizado mexendo em um entulho e, quando percebeu a presença policial, tentou empreender fuga; iii) foram encontrados 31 pinos de cocaína, acondicionados de maneira que demonstra que eram destinados a venda, o que legitima a busca pessoal realizada pela polícia.

Assim, diante da fundada suspeita, correta a abordagem policial, nos termos do art. 244, CPP.

E cumpre destacar que o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que o recorrente praticou ao menos um dos verbos do mencionado tipo penal, especialmente considerando o depoimento dos policiais no sentido de ser aquele um conhecido ponto de tráfico de drogas, além de terem encontrado os entorpecentes em condições propícias para venda.

Dessa forma, não há como se afastar a condenação imposta.

Passo, portanto, a análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a MMª Magistrada afastou a pena-base do mínimo legal sob os seguintes fundamentos:

“
Considerando a
culpabilidade
do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal;
antecedentes
, reincidente específico, conforme andamento processual anexo;
conduta social
, com auto relato de uso de drogas;
personalidade
, embora em formação, evidencia ser voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível;
motivos
, não comprovados, mas que, na essência, visam ao lucro rápido e fácil;
circunstâncias
, desfavoráveis, porém típicas à espécie, eis que em local já conhecido pela intensa mercância;
consequências
, desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade e a situação financeira do réu, de menor sorte.

De fato, considerando que o réu é reincidente específico, seus antecedentes devem ser considerados de forma a exasperar a pena-base. Entretanto, utilizar, novamente, seus antecedentes para desvalorar a sua personalidade é incorrer em bis in idem, de forma que afasto tal circunstância.

De forma semelhante, entendo que a D. Magistrada utilizou de elementos inerentes ao tipo penal para desvalorar a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências, de modo que também não se mantém.

No mais
, o auto relato de consumo de drogas não deve ser levado em consideração para agravar a pena do apelante, considerando que o vício em substâncias entorpecentes é um problema de ordem pública.

Por fim, entendo que não foram encontradas grandes quantidades de drogas, em variedade relevante, tampouco trata-se de substância com alto grau de reprovabilidade, de modo que reputo neutras as circunstancias do art. 42, da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto, ainda que mantida somente a circunstância relativa aos antecedentes, vejo que a MM. Magistrada de piso aplicou uma fração extremamente benevolente ao apelante, de modo que, não podendo agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena base arbitrada em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Ato contínuo, vejo que foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP). Assim, aplicando a fração de 1/6, comumente utilizada pela doutrina e jurisprudência pátria, fixo a pena intermediária da apelante em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, b, CP), e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição da pena.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, vez que não preenchidos os requisitos do art. 44, CP.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para redimensionar a pena, nos termos do acima exposto.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)